Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-12.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017638-12.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Tutela de Urgência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME ZANCHI - CPF: 039.074.950-80 (ADVOGADO), ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 10.992.232/0001-27 (IMPETRANTE), ATANAZIO DE SOUZA MAIA NETO - CPF: 206.026.691-20 (IMPETRADO), 2ª Vara Paranatinga (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017638-12.2024.8.11.0000

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR IMPUTADO AO OFICIAL DE JUSTIÇA E AO MAGISTRADO – DECISÃO DETERMINOU A IMEDIATA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO – CITAÇÃO QUE FOI REALIZADA MESMO SEM A COMPLEMENTAÇÃO

DAS REFERIDAS CUSTAS – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO – EXIGENCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS QUE DESAFIA RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – ORDEM DENEGADA.

Não se verifica a existência de ofensa a direito líquido e certo decorrente de ordem judicial de complementação de custas para a realização de citação se o ato citatório já foi realizado mesmo sem a referida complementação de custas.

Também descabe a utilização de mandado de segurança contra decisão que desafia recurso dotado de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 1017638-12.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança impetrado por ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, contra ato coator atribuído ao OFICIAL DE JUSTIÇA e ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA.

AÇÃO: Carta Precatória (Proc. n° 1000639-80.2023.8.11.0044) que ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, utilizou para requerer a citação de VIKAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na ação declaratória de inexistência de débito que tramita na Comarca de São Paulo - SP.

ATO COATOR: o OFICIAL DE JUSTIÇA - ATANÁZIO DE SOUZA MAIA NETO – teria condicionado o cumprimento da diligência à complementação da quantia fornecida pelo autor e o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA - LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI – determinou a intimação da autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize o pagamento complementar da diligência. (ID 223074187 - Pág. 60 e ID 223074187 - Pág. 71, respectivamente).

A impetrante relata que é empresa da área de telemarketing, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, e foi surpreendida com a notificação de protesto de duplicatas mercantis pelo valor de R$130.573,60 (cento e trinta mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), feita pelo 2º Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Londrina/PR, por indicação de VIKAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 223074187 - Pág. 4).

Como a ação tramita pela 3ª VARA CÍVEL, FORO REGIONAL VII – ITAQUERA, na COMARCA de SÃO PAULO (ID 223074187 - Pág. 40), foi necessário buscar a citação das empresas requeridas por meio da presente carta precatória à Comarca de Paranatinga.

O Impetrante comprovou o recolhimento do valor da diligência na zona urbana de Paranatinga no valor de R$ 23,45, porém o Oficial de Justiça informou a necessidade de recolhimento da diferença, no valor de R$ 2.492,00, uma vez que a sede da empresa a ser citada fica em Santiago do Norte, isto é, na zona rural daquele município (ID 223074187 - Pág. 60).

Os atos apontados como coatores são a exigência de complementação da verba de diligência pelo Oficial de Justiça, como condição para o cumprimento da diligência, e pelo Juiz de Direito o indeferimento da petição da autora para afastar a exigência, mas que resultou na determinação para que a Impetrante recolha a diferença no valor da diligência.

INFORMAÇÃO DO MAGISTRADO (ID 241485675).

INFORMAÇÃO DO MAGISTRADO (ID 241485697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Mandado de Segurança impetrado por ALO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, contra ato coator atribuído ao OFICIAL DE JUSTIÇA e ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA, que nos autos da Carta Precatória (Proc. n° 1000639-80.2023.8.11.0044) que a Impetrante utilizou para requerer a citação de VIKAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, na ação declaratória de inexistência de débito que tramita na Comarca de São Paulo – SP, determinou a imediata complementação do valor da diligência.

A Impetrante atribui o ato coator ao OFICIAL DE JUSTIÇA - ATANÁZIO DE SOUZA MAIA NETO – que teria condicionado o cumprimento da diligência à complementação da quantia fornecida pelo autor e ao JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA - LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI – que determinou a intimação da autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize o pagamento complementar da diligência. (ID 223074187 - Pág. 60 e ID 223074187 - Pág. 71, respectivamente).

Busca a Impetrante a concessão de segurança para anular a decisão que determinou a exigibilidade da diferença do valor da diligência determinado na decisão judicial, ao argumento de que tais atos são ilegais e abusivos porquanto violam as normas do devido processo legal e os princípios da não surpresa, da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e da boa-fé, porque não foi intimada da exigência de complementação.

Pois bem
. Dispõe a Lei 12.016/2009 que será concedido Mandado de Segurança para proteção de direito líquido e certo, sempre que a pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por ato ilegal ou com abuso de poder emanado da autoridade tida por coatora. Veja o art. 1º da referida Lei:

“
Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder
, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(grifei).

E, não se vê que o pedido posto neste
mandamus
seja apto a possibilitar seu processamento.

Sucede que o ato principal que era a citação
foi efetivamente cumprido
, ou seja,
com ou sem a complementação exigida pela origem, a citação foi realizada
.

Veja o fragmento da decisão proferida em 11.6.2024 (id. de origem 158296100):

“
Processo nº 1000639-80.2023.8.11.0044

VISTO,

Indefiro
o pedido de Ref. 140652344, eis que em que pese o Oficial de Justiça tenha, posteriormente
realizado a citação dos requeridos utilizando-se dos meios tecnológicos permitidos, a diligência na Zona Rural para tentativa de citação dos requeridos foi efetivamente realizada
, conforme se verifica da certidão de Ref. 117798713.”

Também conforme dispõe a norma (Lei 12.016/2009) que disciplina a via ora utilizada, notadamente no art. 5º, incisos II e III,
não se concederá
Mandado de Segurança quando se tratar
de ato de decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial transitada em julgado
. Veja o disposto no art. 5º, II, da Lei 12.016/2009:

“
Art. 5
o

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar
:

II -
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo
;

III -
de decisão judicial transitada em julgado
”
(grifei).

Importa consignar que este dispositivo deixa evidente que o Mandado de Segurança não tem aptidão para ser utilizado como sucedâneo de recurso.

E no caso em análise, a exigência de complementação das custas tinha a possibilidade de ser eventualmente corrigida, se fosse o caso, mediante a interposição de recurso próprio, inclusive, dotado de efeito suspensivo, qual seja o Agravo de Instrumento.

Sobre o assunto:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA TERMINATIVA.
POSSIBILIDADE DE MANEJO DE INCIDENTE DIVERSO EM MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (TJ-RS - MSCIV: 50034835420238219000 PORTO ALEGRE, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 02/05/2023, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)”
(grifei).

Posto isso,
denega-se a segurança postulada
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024